Tribunal: TJBA
Processo: 0003875-14.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0003875-14.2011.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIARA RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s): GILBERTO FERREIRA NOBREGA

APELADO: JOSELINO NEGRAO FILHO

Advogado(s):THIARA BRANDAO ALVES MACHADO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO
PROCESSUAL C
I
V
I
L. AÇÃO

DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C COMINATÓRIA
.
SENTENÇA
DE

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ.
APELO
D
A

AUTORA
NÃO

PROVIDO
.

SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, após intimação do advogado e intimação pessoal para manifestação quanto ao prosseguimento do feito, no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos para a manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal; (ii) estabelecer se foi regular a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa, à luz do cumprimento das exigências do art. 485, III e § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça concedida à pessoa natural presume-se verdadeira quanto à alegação de insuficiência de recursos, não tendo sido produzida prova em sentido contrário pela parte ré, inexistindo indícios nos autos aptos a afastar a presunção legal.

A manutenção da gratuidade da justiça em grau recursal afasta a exigência de recolhimento do preparo, estando atendidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

O abandono da causa caracteriza-se pela inércia da parte autora em promover os atos e diligências que lhe incumbem por prazo superior a trinta dias.

A extinção do processo fundada no art. 485, III, do CPC exige a prévia intimação do advogado e a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme dispõe o § 1º do referido artigo.

A intimação do advogado da parte autora foi regularmente realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico, com indicação do patrono habilitado nos autos.

A intimação pessoal da parte autora foi expedida ao endereço informado na petição inicial, retornando o aviso de recebimento com a anotação de inexistência do número.

Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, quando a parte não comunica ao juízo eventual alteração de endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

A ausência de manifestação da parte autora, mesmo após intimação válida, configura abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito.

Inaplicáveis a Súmula 240 do STJ e o art. 485, § 6º, do CPC, por não ter havido a formação completa da relação jurídica processual até a prolação da sentença.

Com a apresentação de contrarrazões em sede recursal, restou configurada a triangularização da relação processual, atraindo a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

A fixação dos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa observa os critérios dos arts. 85, §§ 1º e 8º, do CPC, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte autora enviada ao endereço constante dos autos presume-se válida, ainda que não recebida, se não comunicada ao juízo a alteração de endereço, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

Configura abandono da causa a inércia da parte autora após intimação do advogado e intimação pessoal, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III e § 1º, do CPC.

Havendo apresentação de contrarrazões em grau recursal, incide o princípio da causalidade, sendo devida a condenação da parte recorrente sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que suspensa a exigibilidade pela gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

0003875-14.2011.8.05.0022
,
da Comarca de
Barreiras
/Bahia em que figuram como
apelante,
SIARA RODRIGUES DA SILVA
e como
apelad
o
,
JOSELINO NEGRÃO FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em conhecer do Apelo e n egar- lhe provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
com o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência
,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12